Tribunal: TJES
Processo: 5000512-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DA APELAÇÃO. SÚMULA 52 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que condenou o paciente à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), negando-lhe o direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na remessa do recurso de apelação ao Tribunal que configure constrangimento ilegal; e, (ii) analisar se, diante das circunstâncias do caso e da sentença condenatória proferida, é cabível a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada com base no princípio da razoabilidade, não se aplicando a mera soma aritmética de prazos processuais.

4. No caso concreto, o processo segue trâmite regular, encontrando-se pendente apenas a apresentação das contrarrazões ministeriais, não havendo evidência de inércia ou paralisação injustificada.

5. Segundo a Súmula 52 do STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, aplicando-se ao caso, uma vez que já houve sentença condenatória.

6. A sentença negou expressamente o direito de recorrer em liberdade com base na garantia da ordem pública, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta (tráfico de entorpecentes com uso de arma de fogo e participação de adolescente) e na reincidência do réu.

7. A prisão cautelar também se justifica pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente já possui condenação anterior transitada em julgado, o que evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas.

8. Não há flagrante ilegalidade ou nulidade na manutenção da custódia cautelar, tampouco elementos que indiquem que a liberdade do paciente não comprometeria a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000512-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL PIUMA
Advogado do(a) PACIENTE: MARIO LUCIO BRANDÃO MELLO FILHO - ES39446
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma que, nos autos do processo nº 0000028-40.2024.8.08.0062, o condenou à pena de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06).

Sustenta o impetrante (id. 17810009), em síntese, excesso de prazo para remessa do recurso de apelação ao Tribunal. Assim, requer liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com imposição de medidas cautelares diversas para que o réu aguarde o julgamento do apelo em liberdade.

Acerca dos fatos, narra a denúncia e os elementos colhidos no processo originário (nº 0000028-40.2024.8.08.0062), que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de fevereiro de 2024, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.

Na ocasião, policiais civis encontraram em sua posse e na de um adolescente (M.A.F.) 18 pedras de crack e um pedaço de maconha, além de R$ 60,00 (sessenta reais) em notas trocadas.

No interior da residência do paciente, foi apreendido um revólver calibre .32, marca Volvers-Deadnoung.

Após a instrução processual, foi proferida sentença condenatória que reconheceu a gravidade concreta da conduta e a reincidência do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública.

Feitas essas considerações, passo a analisar o mérito do
writ
.

Embora a defesa alegue demora na remessa da apelação protocolada em 22 de outubro de 2025, conforme destacado na decisão liminar, eventual demora na tramitação recursal deve ser analisada sob o princípio da razoabilidade e não por mera soma aritmética de prazos.

No caso concreto, o processo segue trâmite regular, aguardando apenas as contrarrazões ministeriais para subida ao Tribunal. Não há evidência de desídia ou paralisação injustificada por parte do Poder Judiciário.

Além disso, com sedimentado pelo STJ (Súmula 52), "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
", entendimento que se aplica ao caso, já que há sentença condenatória prolatada.

Ademais, como já ressaltado quando do indeferimento do pedido liminar, a guia de execução provisória permite que o réu inicie o cumprimento da pena imposta em primeiro grau, mesmo pendente o recurso, sendo certo que tal período será posteriormente descontado da integralidade da pena definitiva.

Não bastasse, o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal. A manutenção da custódia cautelar justifica-se pela garantia

da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração criminosa evidenciado pela reincidência do paciente.

Diferente do alegado pela defesa, o paciente não ostenta condições favoráveis que garantam sua soltura.

As informações do Juízo de origem e a própria sentença confirmam que o paciente é reincidente, inclusive com sentença condenatória anterior transitada em julgado. Tal circunstância demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração criminosa é real e concreto.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante. A prisão está fundamentada na garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito (tráfico com uso de arma de fogo e envolvimento de menor) e aos antecedentes do paciente, razão pela qual não há que se falar em concessão da ordem pretendida.

Diante do exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.